Tribunal: CARF
Processo: 13804.000595/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000595/2001-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.720 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLUS VITA PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
DEPOIS
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E ANTES DA DECISÃO DE
1a INSTÂNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam condutas processuais
distintas no ponto acerca do qual se discute a possibilidade de apreciação de
provas juntadas depois da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 509/520) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.764 (e-
fls. 500/507), na sessão de 25 de janeiro de 2017, no qual o Colegiado a quo, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000595/2001-89
Fl. 549
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e Antonio Bezerra Neto, que propunham retorno a DRJ para
análise dos documentos não conhecidos.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
NULIDADE.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e
antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legitimidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
CAUSA MADURA
A possibilidade de o órgão de segunda instância adentrar num mérito não analisado pelo
juízo de primeira instância (no caso, a apreciação do conteúdo dos documentos
entendidos como intempestivos naquela ocasião), não implica em supressão de
instâncias. desde que a questão seja exclusivamente de direito e que a causa esteja em
condições de imediato julgamento.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002
convertem-se em Dcomp para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do § 5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contado da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
O litígio decorreu do indeferimento de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 1999, no valor de R$ 470.734,96, associado a pedidos de
compensação e declarações de compensação – DCOMP apresentados de 12/03/2001 a
13/05/2003 (e-fls. 01/135 e processos apensos), dado que as antecipações parcialmente
confirmadas eram inferiores ao imposto devido no período (e-fls. 153/156). A autoridade
julgadora de 1a instância se negou a apreciar documentos juntados depois da impugnação, mas
deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no
valor de R$ 369.421,11 e declarar a homologação tácita das compensações apresentadas até
31/05/2002, dada a ciência do despacho decisório em 31/05/2007 (e-fls. 359/373). O Colegiado a
quo, por sua vez, apreciou os documentos juntados depois da impugnação e deu provimento ao
recurso voluntário para validar as estimativas liquidadas mediante pedidos de compensação
apresentados há mais de 5 (cinco) anos antes do despacho decisório que analisou os pedidos da
Contribuinte.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 05/06/2017 (e-fl. 508) e em
30/06/2017 foram restituídos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 509/520, no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
530/532, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
Fl. 550
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Preclusão x princípio da verdade material”
Decisão recorrida:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL -
NULIDADE.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva
e antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, pois o que está em jogo é a legitimidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
Acórdão paradigma no 3401-003.578, de 2017:
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que [a prova] seja apresentada no primeiro momento
processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da
impugnação em processos decorrentes de lançamento, seja na apresentação de
manifestação de inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo
a prova ser produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas
hipóteses em que “a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, sob pena de
preclusão.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a não apreciação de documentos juntados
aos autos depois da impugnação tempestiva e antes da decisão fere o princípio da
verdade material, com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 3401-003.578, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a regra geral é que [a prova] seja apresentada no
primeiro momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, [...],
podendo [...] ser produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, [...],
sob pena de preclusão.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A PGFN invoca o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 para
defender que não cabe a análise de documentos juntados pela Contribuinte depois da
manifestação de inconformidade. Acrescenta que:
22. Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na
esfera de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja passível de
controle por intermédio de um processo administrativo.
23. De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo legal, é
necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto
em lei, não cabendo ao arbítrio da Administração estabelece-lo.
24. Ora, tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o princípio
da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a
que visa o processo estejam previstos em lei.
Fl. 551
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

25. Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em
fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula
rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual.
26. Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente
à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é
vedado pela Súmula n. 2 do CARF.
27. Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada.
28. Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das
hipóteses autorizadoras de juntada de documentos em fase recursal, tais provas
deveriam ser rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento do recurso
voluntário.
29. Fora, que as argumentações devem ser trazidas no momento corrento, não cabendo a
chamada INOVAÇÃO DA LIDE, sob pena de clara SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA,
conforme reiterada jurisprudência do CARF.
Cientificada em 11/09/2017 (e-fls. 536), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 26/09/2017 (e-fls. 539/546) na qual defende o não conhecimento do recurso especial da
PGNF por ausência de identidade fática entre os acórdãos comparados, dado que o Acórdão
paradigma, embora semelhante, não traz identidade de fato com o presente Acórdão, pois se
limita a reproduzir a fria redação dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, sem, contudo,
analisar a aplicação dos princípios da verdade material e da ampla defesa e tampouco o
resultado de um cerceamento de defesa. Ademais, como o acórdão recorrido julgou o Recurso
Voluntário em seu favor com base nas provas constantes no processo, as quais foram
consideradas bastantes para resultar no provimento unânime do Recurso Voluntário, com a
completa alteração da decisão de primeira instância (DRJ), restaria patente que a pretensão da
recorrente seria rediscutir provas, o que, com todo o respeito, não se coaduna com os nobres
objetivos de Apelo Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Argumenta que o processo administrativo fiscal tem como objetivo solucionar
litígios entre sujeitos passivos e o Fisco como forma de operacionalizar a ampla defesa e o
contraditório, depurando as discussões remanescentes a serem levadas ao Poder Judiciário, e
observa que se aceito o Recurso Especial, fundado em paradigma sem identidade de fato, e caso,
o que se admite apenas para argumentar, alterada a decisão da 1a Turma Ordinária, a
Recorrida não hesitará em levar a controvérsia ao Poder Judiciário, com todas as provas
apresentadas no processo administrativo que efetivamente levaram à decisão favorável pela D.
1a Turma. Acrescenta que:
18. Ou seja, a Câmara Superior de Recursos Fiscais modificará uma decisão individual
e concreta, dada com base nas circunstâncias do processo da Recorrida, decidindo
aplicar friamente os artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, mas não resolverá a
controvérsia, apenas modificando-a de esfera, em atropelo aos importantes princípios da
verdade material e da ampla defesa.
19. Dessa maneira, além de toda a problemática que circunda a própria interposição do
Recurso Especial, órfão de Acórdão paradigma, mesmo porque a situação da Recorrida
é realmente única, eventual mudança no julgado da 1a Turma Ordinária irá produzir
injustiça, sendo, pois, não razoável e, o que é pior, cerceando o direito de defesa da
Recorrida.
20. E tudo isso sem mencionar, ressalte-se, que os documentos, as provas apresentadas
pela Recorrida é que fundamentaram o Acórdão da 1a Turma que lhe foi favorável, não
havendo, portanto, discussão jurídica a ser abordado além da análise fática de todo o
conjunto probatório apresentado.
Fl. 552
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

21. Sendo assim, o presente recurso não merece conhecimento em razão da falta de
identidade entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, bem como não há que se
falar em utilização estrita do Decreto 70.235/72 sobre preceito Constitucional.
22. E acaso conhecido, o que se admite apenas por amor ao argumento, ainda assim há
que se considerar o caso individual e concreto da Recorrida, em que seu julgamento foi
totalmente baseado em provas, em obediência aos princípios da verdade material e da
ampla defesa princípios esses que a 1a Turma prestigiou e que serão consagradas por
essa Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Discorre sobre o princípio da verdade material, e requer a manutenção do v.
Acórdão em discussão, em homenagem aos princípios da verdade material e da ampla defesa,
ambos regentes de todo e qualquer processo administrativo de constituição do crédito tributário.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte pede que se negue conhecimento ao recurso especial da PGFN por
ausência de identidade fática entre os acórdãos comparados, bem como porque a recorrente
pretenderia rediscutir provas, o que, com todo o respeito, não se coaduna com os nobres
objetivos de Apelo Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Quanto à rediscussão de provas, não prospera a alegação da Contribuinte porque a
pretensão da PGFN, como se verá, diz respeito à competência do Colegiado a quo para apreciar
documentos juntados depois da manifestação de inconformidade.
Veja-se, também, que o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 (RICARF) exige, apenas, similitude, e não identidade fática. Contudo, como se
demonstrará, nem mesmo similitude se verifica no presente caso.
Como relatado, o litígio presente nestes autos decorreu do indeferimento de
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 1999, no valor de R$
470.734,96, associado a pedidos de compensação e declarações de compensação – DCOMP
apresentados de 12/03/2001 a 13/05/2003 (e-fls. 01/135 e processos apensos), dado que as
antecipações parcialmente confirmadas eram inferiores ao imposto devido no período (e-fls.
153/156).
A autoridade fiscal indicou que a Contribuinte apurara IRPJ devido de R$
469.042,77, confirmou as retenções na fonte no valor de R$ 401.323,00, mas admitiu apenas
estimativas pagas no valor de R$ 62.643,34, glosando o restante das estimativas deduzidas no
total de R$ 469.042,77 porque infirmada a existência de pedidos de compensação de tais débitos
nos processos administrativos aos quais eles foram vinculados em DCTF. O confronto das
antecipações confirmadas com o IRPJ devido resultou em saldo de imposto a pagar, e o pedido
de restituição foi indeferido, assim como não homologados os Pedidos de Compensação e as
Declarações de Compensação - DCOMP de fls. 02, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 79, 80, 82, 83,
94, 96, 100, 101, 103, 109 e 119 e das constantes nas declarações de compensação formalizadas
nos processo a este apensados, bem como de outras vinculadas ao presente processo. (e-fls.
153/140).
Fl. 553
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

Manifestando sua inconformidade, a Contribuinte arguiu a decadência do direito
de o Fisco cobrar o débito apurado no ano-calendário 1997 e apresentou os pedidos de
restituições e compensações dos meses de janeiro a julho, de agosto e setembro e de outubro e
novembro, meses estes alegados pela SRF que não existem pedidos de compensações.
A autoridade julgadora de 1a instância afastou a arguição de decadência, inclusive
quanto ao direito de o Fisco confirmar o direito creditório objeto de pedido de restituição e de
compensação mas, invocando os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, deixou de apreciar os
documentos juntados às fls. 314/317. Ao final, apenas declarou a homologação tácita das
compensações vinculadas ao pedido de restituição que foram declaradas há mais de cinco antes
da ciência do despacho decisório, ocorrida em 31/05/2007, o que alcançou, apenas, as DCOMP
de fls. 02, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 80, 96, 100, 101, 103 e 109 deste processo.
Constata-se nos autos que a manifestação de inconformidade tempestivamente
apresentada foi acompanhada de parte dos pedidos de compensação dos débitos de estimativas,
não confirmados pela autoridade fiscal, referentes às estimativas de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, setembro de 1999, protocolizados entre 25/02/1999 e 20/04/2000 (e-fls.
274/303). A petição posteriormente apresentada, juntada às e-fls. 303/306 (fls. 314/317 citadas
na decisão de 1a instância), foi acompanhada dos pedidos de compensação referentes às
estimativas de agosto de 1999, protocolizado em 15/09/1999. Todos os pedidos de compensação
se valeram de créditos de terceiros.
Em recurso voluntário, a Contribuinte invocou o princípio da verdade material e
requereu a apreciação dos documentos de fls. 314/317 pelo Colegiado do CARF, com o
consequente reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, ou a remessa dos autos à
primeira instância, mediante anulação da decisão proferida, além de arguir a decadêdncia do
direito de o Fisco questionar os pedidos de compensação de estimativas, e a consequente
homologação tácita do crédito decorrente da compensação indicada às fls. 314/317.
Apreciando tais alegações, o Colegiado a quo, partindo da premissa de que os
documentos de fls. 314/317 reuniam os pedidos de compensação referentes às estimativas de
janeiro a julho e de agosto a setembro, concluiu que:
Aduz a recorrente que a prova da compensação esta nos documentos de fls. 314 a 317,
representados pelo Pedido de Compensação processos 13811.000438/99-16 (meses de
janeiro a julho), e 13804.003529/99-01 (agosto a setembro), datados de 15 de setembro
de 1999, seguido de um pedido de substituição de folha do PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIROS, referente ao
Processo n° 13.804.003.529199-01, datado de 02/05/2000, que não foram analisados
por terem sido considerados preclusos.
Em prol da verdade material, o fato da prova não ter sido feita em momento oportuno,
não impede que este órgão julgador a aprecie e lhe reconheça a validade.
Este E. Conselho já decidiu:
[...]
No mesmo sentido, Alberto Xavier :
[...]
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa e em prol da
verdade material, aceito referidos documentos de fls. 314 a 317, como suficientes a
comprovação sobre a existência dos pedidos de compensação objeto dos processos
13811.000438/9916 (meses de janeiro a julho), e 13804.003529/9901 (agosto a
setembro), de 1999, pois embora juntados após o prazo da impugnação, demonstram a
formalização do pedido de compensação em 15 de setembro de 1999, impondo a
Fl. 554
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

obrigatoriedade de sua análise dentro do prazo de cinco anos, sob pena da ocorrência de
homologação tácita, mesmo considerada a substituição de folha, realizada em 02 de mio
de 2000.
Da possibilidade de análise do mérito - Teoria da Causa Madura.
A possibilidade de o órgão de segunda instância adentrar num mérito não analisado pelo
juízo de primeira instância (no caso, a apreciação do conteúdo dos documentos
entendidos como intempestivos naquela ocasião), não implica em supressão de
instâncias.
No âmbito processual, importante avanço foi a inclusão do inciso LXXVIII no art. 5o da
Carta Magna pela EC 45/2004, que erigiu a celeridade processual a uma garantia
constitucional, antes prevista apenas em legislação esparsa e que, não raro, cedia a
formalismos que apenas prejudicavam injustificadamente a efetividade da tutela
jurisdicional.
O julgamento com base na teoria da causa madura exige a presença de dois
pressupostos, que a questão seja exclusivamente de direito e que a causa esteja em
condições de imediato julgamento.
Neste caso, tem-se uma questão exclusivamente de direito (possibilidade de análise ou
não dos documentos juntados intempestivamente). Em outros termos, são causas nas
quais a situação fática se comprova de plano nos autos, restando como matéria de
discussão tão somente se determinado direito incide ou não sobre o fato de plano
comprovado.
O segundo pressuposto para utilização da teoria da causa madura é que a causa esteja
em condições de imediato julgamento. A causa chegará ao tribunal em condições de
imediato julgamento quando todas as provas já houverem sido produzidas em primeira
instância e se não fosse a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de
uma das causas elencadas no art. 267 do CPC, teria o juízo a quo, plenas condições de
proferir decisão de mérito.
Nesta fase do processo, uma vez considerada a possibilidade de juntada posterior de
novas provas que permitam conferir veracidade material ou não ao lançamento, ainda
que elas tenham sido consideradas intempestivas e sendo possível neste momento
processual a análise do mérito com julgamento em favor do contribuinte, respeitado o
principio da economia processual e da causa madura, entendo perfeitamente possível
prosseguir o julgamento neste instancia.
Homologação tácita.
No que diz respeito possibilidade da ocorrência de homologação tácita de Declaração de
Compensação protocolizada em 15/09/1999, portanto anterior a Lei 10.833/03, adoto os
fundamentos de precedente recente da 3a. Turma da CSRF, no sentido de que nos
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela Autoridade Administrativa,
convertidos em declarações de compensação, por força da Lei no 10.637/2002, a ciência
da decisão que não homologa a compensação deve ser efetuada antes do prazo de cinco
anos, a contar da data da entrega da declaração de compensação. De maneira que, tendo
transcorrido este prazo, homologa-se tacitamente a compensação declarada, sendo
definitivamente extintos os débitos tributários ali contemplados, independentemente da
existência ou suficiência dos direitos creditórios.
Referido Acórdão n. 9303-003.900, proferido em 19/05/2016, restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a
Fl. 555
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de
Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito
passivo do despacho decisório proferido pela Autoridade competente para
decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Neste caso, o Pedido de Compensação (em papel) de págs. 314/317, foram
protocolizados em 15/09/2015. A ciência do despacho decisório que indeferiu as
compensações pleiteadas pelo contribuinte foi em 15/05/2007 (AR-fl. 143).
Ao contrário da decisão de piso, em respeito ao principio da verdade material acolho os
documentos de fls. 314/317 como prova da formalização dos pedidos de compensação
em 15/09/1999 e sua subsequente retificação em 02/05/2000, para reconhecer a
ocorrência de homologação tácita em relação a eles, posto que o despacho decisório
para a compensação somente se operou em 15/05/2007, ou seja, em período superior ao
prazo de cinco anos, contados da data do protocolo do pedido.
Anoto que esse posicionamento também foi consignado pelo D. Presidente Antônio
Bezerra Neto dessa Turma, no Acórdão de Embargos 1401-001.518, datado de
01/02/2016, de sua relatoria e acompanhado por unanimidade pelos conselheiros
presentes naquela ocasião, cuja ementa constou a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1993,1994,1995, 1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a Câmara. Demonstrada a omissão, impõe-se a sua correção, em
sede de embargos de declaração, no caso concreto ensejou efeitos infringentes.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
PERDCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Conforme § 4o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, os pedidos de compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Dcomp para efeitos de aplicação das regras do
mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do § 5o do dispositivo em
referência, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5 (cinco)
anos contado da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem
manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a
compensação efetuada.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso Voluntário para
analisar os documentos de fls. 314/317, juntados posteriormente à impugnação e
reconhecer a ocorrência de homologação tácita das compensações formalizadas em
15/09/1999, uma vez que o sujeito passivo teve ciência do despacho decisório, que
analisou suas compensações, após o prazo de cinco anos estabelecido no art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96 e as alterações promovidas pela Lei no 10.833/03.
Nestes termos, sem discutir a possibilidade de conversão, em DCOMP, de pedidos
de compensação com créditos de terceiros, e não atentando para o fato de que a maior parte dos
pedidos de compensação foram apresentados com a manifestação de inconformidade, o
Colegiado a quo afirmou a admissibilidade dos documentos referidos como prova, ainda que não
juntados em momento oportuno, mas considerou desnecessária a restituição dos autos à 1a
instância de julgamento administrativo porque a homologação tácita das compensações neles
veiculadas seria evidente, dado o protocolo em 15/09/1999 (ainda que considerada a retificação
posterior de um deles) e a ciência em 15/05/2007 do despacho decisório em debate.
A PGFN, por sua vez, centrou o recurso especial na parte do acórdão recorrido
que reformou a preclusão afirmada na decisão de 1a instância, apontando como paradigma o
Fl. 556
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

Acórdão no 3401-003.578, no qual estaria afirmado que a preclusão só não deve ser reconhecida
se estivermos diante de uma das hipóteses dos aludidos dispositivos do referido decreto,
situação não verificada nos presentes autos.
Referido paradigma analisou não-homologação de compensação em razão da
vinculação a débito declarado em DCTF de pagamento apontado como indevido em DCOMP,
confrontada em manifestação de inconformidade indeferida em 1a instância sob o entendimento
de que não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo. Repetindo as razões de decidir do Acórdão no 3401-003.542, o voto condutor do
paradigma discorreu sobre o ônus probatório em sede de processos de restituição e compensação,
reproduziu o art. 16, inciso III e parágrafo 4o, e o art. 17 do Decreto no 70.235/72, e concluiu que:
Dessa maneira, no presente processo, que trata de declaração de compensação, o ônus
da prova cabe à Recorrente, sendo que o momento adequado para a apresentação das
razões de fato e de direito, com amparo em toda prova necessária para tanto, se dá por
ocasião do protocolo de sua Manifestação de Inconformidade ao despacho eletrônico
que não homologou a compensação.
O fundamento para a negativa do pedido foi a não retificação da DCTF pela Recorrente,
o que implicou uma coincidência entre valores devidos e pagos a título de COFINS.
Assim, não identificou a Administração Tributária qualquer pagamento a maior ou
indébito a ser restituído ou compensado.
Na linha do que vem decidindo o CARF, a retificação de DCTF não é condição para a
homologação de compensação, sendo, na realidade, necessário que o indébito esteja
devidamente provado.
Assim, uma vez não homologada a compensação da Recorrente, caberia a ela, na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar o indébito, o que
poderia ser feito, inicialmente, com a exposição do valor que foi pago e do que, a seu
entender deveria ter sido pago, a gerar a diferença. Segundo, as razões de fato ou de
direito que levam a conclusão de que os valores efetivamente pagos o foram de forma
indevida. Terceiro, a juntada da documentação comprovando a ocorrência do indébito, o
que, a depender do caso, exigiria documentos contábeis, notas fiscais etc.
Porém, em sua Manifestação de Inconformidade, para sustentar o seu direito de crédito,
a Recorrente alega apenas o seguinte:
A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur da exação, utilizou-se de base de
cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou seja, de base de
cálculo ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu faturamento, ou
seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-lo.
Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação
da base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de
cálculo de determinadas despesas, etc.
Por esta razão é que postulou a restituição/compensação do valor que pagou a
maior desta exação.
Como se verifica, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito de
crédito.
Muito embora não tenha citado qualquer fundamento legal ou os precedentes nos quais
teriam sido apreciadas a tese jurídica que ampararia o seu direito de crédito, a
Recorrente parece estar se referindo à declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o,
§1o, da Lei no 9.718/1998, no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235, pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), que depois reconheceu a repercussão geral da
questão constitucional nos RE no 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG.
Fl. 557
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

Sem adentrar na ausência de exposição pela Recorrente do fundamento legal e
regulamentar que autorizaria a aplicação de tal entendimento ao seu caso concreto, a
possibilitar a apresentação de sua declaração de compensação, haja vista que nem toda
declaração de inconstitucionalidade pelo STF permitirá a compensação tributária (artigo
43, parágrafo 3o, alínea f, da Instrução Normativa no 900/2008), percebe-se que a
Recorrente não se preocupa em conferir liquidez e certeza ao direito de crédito alegado.
Ainda que se admita que o fundamento do direito de crédito seja a inconstitucionalidade
do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998 e que tal fundamento seja aplicável à Recorrente,
essa alegação, por si só, não justifica o direito de crédito. A Recorrente deveria
demonstrar que efetivamente realizou o recolhimento de COFINS a maior, sobre uma
receita que não poderia se sujeitar à tributação, pela apresentação de demonstrativo das
receitas apuradas naquele mês, identificação das receitas que foram incluídas
indevidamente, com o suporte contábil e documentação fiscal correspondente. Contudo,
nada disso foi apresentado, nem o valor que foi pago a maior e outros elementos, ainda
que incompletos, que pudessem servir de princípio de prova.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente procura desenvolver aquilo que havia
afirmado na Manifestação de Inconformidade, dessa vez, citando o dispositivo
declarado inconstitucional e identificando os precedentes, e inova, em contrariedade ao
que antes havia informado sobre a origem do crédito. O direito de crédito não mais seria
em razão da inconstitucionalidade de dispositivo da Lei no 9.718/1998, mas também em
razão da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, argumento que já nem
poderia ser conhecido, em razão dos efeitos da preclusão (artigo 17 do Decreto no
70.235/1972).
De qualquer maneira, novamente, a Recorrente se limita a indicar a tese jurídica de
forma geral, sem expor, no seu caso concreto, a origem do crédito, que operações
realizou, em que valor, o que foi indevidamente incluído na base de cálculo, e também
não apresenta qualquer documentação que pudesse dar suporte ao direito de crédito
alegado.
Portanto, a declaração de compensação apresentada pela Recorrente, sem qualquer
prova da origem do crédito, não pode prosperar, estando correta a decisão recorrida na
manutenção da não-homologação, em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 170
do CTN, e 74 da Lei no 9.430/1996, que prevêem como requisito para a compensação
tributária a existência de crédito líquido e certo.
Por fim, quanto à questão prejudicial levantada pela Recorrente, de nulidade do
despacho decisório, penso que deve ser rejeitada. A Recorrente alega que sua
fundamentação não seria adequada e não permitiria conhecer os motivos da não-
homologação.
Porém, apesar de o despacho ser objetivo, o mesmo permite a compreensão dos motivos
para a não-homologação, não se verificando qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.
Assim, considerando válido o despacho decisório que gerou o presente processo,
devidamente enfrentada a questão essencial para o julgamento da lide, quanto à prova
do direito de crédito, e não sendo as demais alegações levantadas pela Recorrente
capazes de superar a ausência de prova do direito de crédito e a afastar a decisão que
manteve a não-homologação da compensação, proponho ao Colegiado negar
provimento ao Recurso Voluntário.
A PGFN demonstrou a divergência mediante mera transcrição de parte da ementa
do julgado, nos seguintes termos:
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em
que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
Fl. 558
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.720 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.000595/2001-89

inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
Deduziu, do assim exposto, que estaria firmado no paradigma o entendimento de
que a preclusão só não deve ser reconhecida se estivermos diante de uma das hipóteses dos
aludidos dispositivos do referido decreto. Contudo, como se vê no voto condutor do julgado, o
sujeito passivo não apresentara, quer em manifestação de inconformidade, quer em momento
posterior, qualquer documento que demonstrasse do direito creditório utilizado em compensação,
limitando-se a mencionar vagamente a origem do crédito, e inclusive alterando seu fundamento
por ocasião do recurso voluntário, o que suscitou a invocação do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
A referência ao art. 16, inciso III e parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72 consta, apenas, da
introdução do julgado, na definição dos parâmetros gerais para prova de direito creditório em
sede de processo administrativo. Na medida em que não houve tardia apresentação de provas
naqueles autos, a 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento não firmou sua interpretação
sobre a questão, o que evidencia a inexistência de similitude fática entre os acórdãos comparados
e inviabiliza a caracterização de divergência jurisprudencial entre eles.
Como antes demonstrado, debate-se no acórdão recorrido a admissibilidade de
provas juntadas depois da manifestação de inconformidade, e antes da decisão de 1a instância,
circunstância em momento algum enfrentada no acórdão paradigma, nem mesmo em razão da
apresentação de documentos em sede de recurso voluntário. A referência genérica ao art. 16,
inciso III e parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72 é insuficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial.
Assim, mais do que inexistir identidade, como alega a Contribuinte, inexiste
sequer a mínima similitude entre os casos comparados, razão pela qual deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 559
DF CARF MF